Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727635-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA REQUERIDO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E S P A C H O À parte requerente para acostar aos autos os extratos bancários das contas bloqueadas, referente aos três últimos meses antes do bloqueio até a presente data, a fim de ser averiguada o alegado prejuízo financeiro ao funcionamento da empresa. Ressalto que a documentação deveria ter sido acostada no ato da impugnação e não neste momento processual, no entanto, a fim de evitar a quebra da empresa e considerando o caráter de ordem pública na constrição de verbas de pessoa física ou jurídica, concedo o prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, rememoro que o pedido de reconsideração não suspende prazo recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator